Tribunal: TJMT
Processo: 1035678-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035678-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 396.481.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1000882-19.2024.8.11.0099, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando houver indícios concretos de capacidade financeira da parte requerente.

O agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar extratos bancários e capturas de tela de faturas em aberto.

Os documentos acostados aos autos indicam movimentação financeira relevante, com registros de depósitos e transações expressivas, o que demonstra capacidade de arcar com as custas processuais.

A ausência da declaração de imposto de renda impossibilita a análise detalhada da real condição financeira do agravante, sendo tal documento essencial para aferição de sua necessidade de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira da parte requerente.

A ausência de documentação comprobatória suficiente, especialmente da declaração de imposto de renda, inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça.

Movimentação financeira considerável, evidenciada por extratos bancários e registros de transações relevantes, demonstra capacidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos d
os
Embargos à Execução de no 1000882-19.2024.8.11.0099, manejad
os
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que tem direito ao benefício da gratuidade da justiça, tendo instruído os autos com comprovantes de suas contas bancárias e declaração de hipossuficiência, demonstrando não possuir condições
de
arcar com as custas do processo
,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é juris tantum para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, observa-se que
,
acertadamente
,
o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça após verificar que o agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar extratos bancários e capturas de tela de faturas em aberto.

No caso, o
s documentos acostados indicam que o agravante possui movimentação financeira considerável, com registros de depósitos e transações relevantes, demonstrando capacidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, o agravante não apresentou sua declaração de imposto de renda, documento essencial para análise detalhada de sua situação econômica, especialmente considerando que se trata de pecuarista, categoria que normalmente demanda estrutura financeira estável para manutenção da atividade produtiva.

Dessa forma, considerando que os extratos bancários comprovam que o agravante possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais e que houve omissão na apresentação de documentos essenciais para a aferição de sua real condição financeira, como a declaração de imposto de renda, conclui-se que não restou demonstrada sua alegada hipossuficiência.

Assim, não há razão para reformar a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025